Tribunal: TJMT
Processo: 1014656-58.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014656-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUDES FORTES - CPF: 378.775.341-91 (APELADO), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: EUDES FORTES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - REVELIA - PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU REVEL - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO ASSINADO - COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA AUTORA - DESCONTOS LEGÍTIMOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA - RECURSO PROVIDO.

1. Ao réu revel é lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, nos termos do art. 349 do CPC.

2. Não há falar em impossibilidade de o requerido/apelante proceder à juntada da cópia do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, após a contestação ou em sede recursal, sendo lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435 do CPC).

3. Comprovada a existência de relação contratual entre as partes, mediante apresentação de contrato assinado, comprovantes de transferências bancárias e faturas demonstrando a utilização do cartão pela autora, não há que se falar em inexistência de débito ou em descontos indevidos.

4. O cartão de crédito consignado configura modalidade de empréstimo em que o valor mínimo da fatura é descontado diretamente do benefício previdenciário do cliente, conforme autorizado pela Lei nº 13.172/2015, sendo o restante cobrado mediante fatura.

5. Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, que agiu no exercício regular de seu direito ao realizar os descontos autorizados pela autora no momento da contratação, não há que se falar em danos morais ou em repetição de indébito.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n.º 1014656-58.2020.8.11.0002
ajuizada por
EUDES FORTES
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

i - Declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial.

ii- Condenar o réu BANCO BMG S.A. a repetição de indébito sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença.

iii - condenar o réu BANCO BMG S.A. a proceder à reparação dos danos morais ao autor fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. excluir da lide, em razão da transação celebrada e homologada judicialmente (ID 70676234), que extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Por fim, condenou o banco requerido em custas processuais, bem como honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a autora, por livre e espontânea vontade, celebrou diversos contratos de empréstimo consignado com a instituição financeira.

Alega que não houve cobrança indevida, uma vez que os contratos foram regularmente celebrados, não havendo que se falar em restituição de valores.

Argumenta que não houve qualquer irregularidade na contratação que pudesse gerar dano moral, afirmando que a autora efetivamente contratou os empréstimos e utilizou o cartão de crédito, inclusive realizando compras e pagamentos de faturas. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo exorbitante e desproporcional.

Por fim, requer o provimento do recurso e, caso mantida a condenação à repetição de indébito, que seja determinada a compensação com os valores efetivamente recebidos pelo autor a título de empréstimo, nos termos do art. 182 do Código Civil.

Nas contrarrazões, a autora pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
EUDES FORTES

ajuizou a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n.º 1014656-58.2020.8.11.0002
em face do
BANCO BMG S.A.,

aduzindo que

foi surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

Sustentou que, embora tenha realizado apenas um contrato com o Banco BMG (já quitado), este teria sido utilizado para fraudar dezenas de outros empréstimos,
sendo que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são ilegítimos, causando-lhe prejuízos financeiros e transtornos.

Assim, ajuizou a presente ação pleiteando a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e compensação por danos morais.

A ação foi distribuída inicialmente perante a Justiça Federal sob o nº 1004825-39.2018.4.01.3600, sendo remetida à Justiça Estadual após decisão de declínio de competência (ID 33451122), uma vez que o juízo federal reconheceu a ausência de interesse jurídico direto da União ou do INSS, determinando a redistribuição do feito à Comarca de Várzea Grande/MT, onde a demanda passou a tramitar.

No curso da tramitação estadual, o Banco Itaú Consignado apresentou contestação, sustentando a validade das contratações, a regularidade dos descontos e a inexistência de dano moral, instruindo sua peça com cópias de contratos, extratos e comprovantes de crédito em conta bancária. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

O Banco BMG S.A., embora regularmente citado, não apresentou contestação, razão pela qual foi-lhe decretada revelia, nos termos do artigo 344 do CPC. Durante a marcha processual, sobreveio minuta de acordo (ID 58093641).

Durante o trâmite processual, o Banco Itaú Consignado S.A. apresentou contestação tempestiva, enquanto o Banco BMG S.A., apesar de devidamente citado, não apresentou defesa, tendo sido decretada sua revelia.

No curso do processo, a autora celebrou acordo com o Banco Itaú Consignado S.A., que foi homologado judicialmente. Contudo, o processo prosseguiu em relação ao Banco BMG S.A., conforme determinado no recurso de apelação nº 1014656-58.2020.8.11.0002, interposto pela ora autora em face do Banco BMG S.A e Banco ITAÚ CONSIGNADO S.A. (ID 128671187).

Houve, então, retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito, especificamente quanto ao Banco BMG S.A.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ester Belém Nunes,
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o BANCO BMG S.A.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de relação contratual válida entre as partes, bem como à ocorrência de danos morais e materiais decorrentes de descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o Banco BMG S/A, tenha sido declarado revel na fase processual que tramitou perante a Justiça Federal, tal circunstância não impede que o réu apresente defesa e produza provas em momento posterior, conforme dispõe o art. 349 do CPC:

"Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção."

Ademais, não há falar em impossibilidade de o requerido/apelante proceder à juntada da cópia do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, após a contestação ou em sede recursal.

Isto porque, nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

No caso, o Banco BMG S/A, apresentou com seu recurso de apelação documentos que comprovam de forma inequívoca a existência de relação contratual entre as partes, incluindo:

1. Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 5259054431083111, devidamente assinado pela autora;

2. Comprovantes de transferências bancárias (TEDs) realizadas em favor da autora, referentes aos contratos questionados;

3. Faturas do cartão de crédito demonstrando a utilização regular do cartão pela autora, com compras em estabelecimentos comerciais;

4. Planilha evolutiva do cartão demonstrando os pagamentos realizados.

Esses documentos demonstram que a autora não apenas contratou os serviços do banco, como também utilizou efetivamente o cartão de crédito para realizar compras e saques, recebendo os valores correspondentes em sua conta bancária.

Importante ressaltar que a autora não impugnou especificamente esses documentos, limitando-se a alegar genericamente que não contratou os serviços.

Além disso, os comprovantes de transferências bancárias demonstram que os valores foram depositados na conta da autora, o que afasta a alegação de fraude.

Quanto à modalidade contratada, verifica-se que se trata de cartão de crédito consignado, modalidade de empréstimo em que o valor mínimo da fatura é descontado diretamente do benefício previdenciário do cliente, conforme autorizado pela Lei nº 13.172/2015.

Nessa modalidade, o cliente pode realizar saques ou compras utilizando o cartão, e o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente do benefício, sendo o restante cobrado mediante fatura.

Desse modo, a autora autorizou expressamente o desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, conforme se verifica no contrato juntado aos autos.

Além disso, utilizou o cartão para realizar compras e saques, conforme demonstram as faturas apresentadas.

Assim, não há que se falar em inexistência de relação contratual ou em descontos indevidos, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora correspondem ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado por ela contratado e utilizado.

No que tange aos danos morais, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pelo banco apelante que possa ensejar a condenação por danos morais.

Ao contrário, o banco agiu no exercício regular de seu direito ao realizar os descontos autorizados pela autora no momento da contratação.

Em relação à repetição de indébito, também não há que se falar em devolução de valores, uma vez que os descontos foram realizados de forma legítima, em decorrência de contrato válido celebrado entre as partes.

Por fim, ainda que se entendesse pela nulidade dos contratos, seria imprescindível a compensação dos valores recebidos pela autora, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme dispõe o art. 182 do Código Civil:

"Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente."

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial e invertendo-se os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025